Tribunal: STF
Processo: RE 195214
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Decreto-Lei nº. 2.425/88. URP
de abril e maio de 1988. Reajuste. Direito adquirido.
Inconstitucionalidade.
         O  Plenário  da Corte,  ao  apreciar a  questão  do reajuste
previsto  no Decreto-Lei 2.335/87, reiterou o entendimento de que não
há  direito adquirido  a  vencimentos de  funcionários  públicos, nem
direito  adquirido  a  regime  jurídico  instituido  por  lei.  Em se
tratando de norma de aplicação imediata, esta não alcança vencimentos
já  pagos,  ou  devidos  "pro  labore  facto".  Inconstitucionalidade
inexistente.
          Decreto-Lei nº. 2.425/88 que, suspendendo o pagamento da URP
prevista  em Decreto-Lei precedente, entra  em vigência em 8 de abril
de  1988. Existência de contraprestação de serviço. Direito adquirido
ao reajuste referente aos dias já efetivamente prestados.
          Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.